Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DO NUMERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade.
2. Não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, não se mostra razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade da medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.